Tribunal: TJSP
Processo: 1013940-59.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação - Prestação de serviços médicos -Cobrança - Celebrado entre as partes contrato para a prestação de serviços médicos ("plantões médicos") - Comprovada a prestação dos serviços - Cabível a cobrança dos valores - Serviços médicos - Valores não pagos pela empresa gestora dos serviços de saúde municipal - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os requeridos ao pagamento da remuneração pelos

Ementa:
Apelação - Prestação de serviços médicos -Cobrança - Celebrado entre as partes contrato para a prestação de serviços médicos ("plantões médicos") - Comprovada a prestação dos serviços - Cabível a cobrança dos valores - Serviços médicos - Valores não pagos pela empresa gestora dos serviços de saúde municipal - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os requeridos ao pagamento da remuneração pelos serviços médicos prestados pelo Autor.
Recurso desprovido.